Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703504-64.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO MESQUITA DA FONSECA, contra decisão exarada no ID 55504104, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado pela agravante, ao fundamento de que restara ausente a demonstração da probabilidade do direito vindicado. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial de n. 0715040-06.2023.8.07.0001, ajuizada por ÚNICO EDUCACIONAL DE ENSINO LTDA em seu desfavor, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora pecuniária e determinou a liberação dos valores em favor do exequente. No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente reforçando a alegação de que o valor penhorado é fundamental para a manutenção da sua empresa individual. Ao final, postula o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, a fim de deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2024 às 14:43:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora